Tribunal: TJES
Processo: 5009363-45.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009363-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ALBERTO CAMATTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009363-45.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
ALBERTO CAMATTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos
da
AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ALBERTO CAMATTA
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para
“
condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.
.

Em sede recursal (ID
12716216
), o recorrente
sustenta a regularidade da contratação
. Quanto aos danos morais, pretende sejam afastados ou, alternativamente, haja redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID
12716222, objetivando a manutenção da sentença
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

A controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo, in casu, o estabelecido no art. 14 do CDC. Somado a isto, é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Desde já, destaco que cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação e da autorização dos descontos no benefício previdenciário do autor, ônus este que não se desincumbiu.

Isto porque, da análise do acervo fático-probatório, verifico que o recorrente não apresenta nenhuma documentação a fim de comprovar suas alegações. Não acostou aos autos o contrato ou termo de autorização, ou, no mínimo, qualquer comunicação com o autor que demonstrasse a ciência de que os descontos seriam realizados.

Portanto, o cancelamento dos descontos e a devolução do que foi descontado são medidas que se impõe.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, sobretudo considerando-se que sequer apresentou o contrato nos autos.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)